Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-55.2023.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003920-55.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TONY SOUZA DA CRUZ - CPF: 051.709.791-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GISLAINE LEITE DA SILVA - CPF: 055.250.861-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 106.084.979-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEVERYNO GALDINO DA SILVA - CPF: 063.037.391-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO MAURILIO SANTANA DA SILVA - CPF: 267.520.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE MIRANDA - CPF: 057.233.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEF DIEGO LOPES DOS SANTOS JOSETTI (VÍTIMA), KEROLYN KELLIS ESTORILHO DE OLIVEIRA - CPF: 712.519.401-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

DOIS
HOMICÍDIO
S QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E UM TENTADO.
PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA DO
RECORRENTE
, POR SUPOSTA
COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA OU POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DELE NAS PRÁTICAS CRIMINOSAS. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO
. 3.
REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE. ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DA SUA LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS INDICADORES DO
PERICULUM LIBERTATIS
. MULTIREINCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na
comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição
Federal.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar,
outrossim
, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3.
A manutenção da prisão cautelar do recorrente não constitui constrangimento ilegal, porquanto os elementos probatórios coligidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública – hipótese elencada no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, ainda, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do recorrente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social e o regular andamento do processo, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução processual.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Tony Souza da Cruz

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
3
ª
Vara
d
a Comarca
d
e
Barra
do Bugres
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1003920-55.2023.8.11.0008
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d o s crime s de dois homicídio s

qualificado
s, sendo um consumado e outro tentado

(
art. 121,
§ 2º, I
e IV
,
e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
,
d
eterminando
sua
subm
issão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
240147328
, postula sua absolvição sumária em relação ao
s crimes pelos quais foi pronunciado
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, porque ficou comprovado que não praticou os delitos narrados na denúncia.
S
ubsidiariamente,
requer sua
despronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, uma vez que não há indícios suficientes de autoria ou de
sua
participação nos delitos; bem como o afastamento das qualificadoras do
s
crime
s
, por serem manifestamente improcedentes
, requerendo, por fim, a revogação da sua prisão preventiva.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
lançadas
no ID

240147330
,
postula
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
240147331
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça,
pelo
parecer que se encontra no ID

249908657
,

manifes
ta
-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
240147212
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

Fato 01

No dia 31 de dezembro de 2022, por volta das 14h10min, em residência particular, localizada na Rua Pantaneira, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, o denunciado
TONY SOUZA DA CRUZ
acompanhado de segunda pessoa não identificada, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de animus necandi, por
motivo torpe
e
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
matou
a vítima
Alef
Diego Lopes dos Santos

Josetti
, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia nº 551.1.01.9185.2023.92014-A01, ferimentos estes que foram as causas eficientes de sua morte.

Segundo apurou-se,
em data e local acima mencionados
, o denunciado acompanhado de segunda pessoa não identificada e munido de arma fogo, foi até onde a vítima se encontrava, e desferiu contra esta, diversos disparos de arma de fogo, derrubando
Alef
Diego
ao solo.

Ato contínuo, com a vítima caída, o denunciado continuou efetuando disparos na direção desta, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame de Necropsia nº 551.1.01.9185.2023.92014-A01 (fls. 66/96).

O denunciado agiu impelido por
motivo torpe
e por razão abjeta, em decorrência de rivalidade de facções, alegando estes que a vítima seria do comando vermelho CV.

O modo de execução se deu com
recurso que dificultou a defesa
, uma vez que a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo pelo denunciado, bem como pela superioridade numérica.

Consta nos autos que, o denunciado é membro da facção criminosa primeiro comando da capital PCC e a vítima pertencia
a
facção rival, comando vermelho CV.

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, o denunciado
TONY SOUZA DA CRUZ
acompanhado de segunda pessoa não identificada, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, assumindo o risco de produzi-lo, por
motivo torpe
e
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
tentou matar
a
vítima
Kerolyn

Kellis
de Oliveira
, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe
os ferimentos descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito n°
551.1.02.9185.2023.105326-A01.

Infere-se dos autos que, a vítima estava em frente
a
sua casa na companhia de
Alef
Diego
. Ao que então, o denunciado
TONY SOUZA
acompanhado de segunda pessoa, foi até o local e munido de arma de fogo, passou a disparar contra
Alef
,
causando lhe
a morte.

Consta ainda, que por erro na execução e com dolo eventual, o denunciado
TONY SOUZA
, utilizando uma arma de fogo, disparou contra a vítima
Kerolyn

Kellis
,
causando lhe
as lesões constantes no Laudo Pericial n° 551.1.02.9185.2023.105326-A01.

O denunciado agiu impelido por
motivo torpe
e por razão abjeta, em decorrência de rivalidade de facções, alegando estes que a vítima real seria do comando vermelho CV.

O modo de execução se deu com
recurso que dificultou a defesa
, uma vez que a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo pelo denunciado, bem como pela superioridade numérica.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que os disparos não atingiram região vital do corpo da vítima, que recebeu pronto atendimento médico.
[...]
Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais
robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele
utilizado
para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures,

a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”.

(
OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli

de.
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso
,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
descrito
s
na denúncia
,
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos: b
ole
ti
ns
de ocorrência
n. 2022.359256
e 2023.26066
(
ID
s

240147150
e 240147183
)
;
Laudo
Necropapiloscópico
n. 258-2022 (ID 240147160); Laudo pericial do local do crime n. 551.2.21.918.2023.91595-A01 (ID 240147161); Prontuário médico (ID 240147165);
relatório policial (ID 240147167
e
240147189
);
Laudo Necroscópico n.
551.1.01.9185.2023.92014-A01
(ID
240147169
– vítima:
Alef
Diego Lopes dos Santos
Josetti
, vulgo “Gnomo”
);
Laudo de Lesão Corporal n. 551.1.02.9185.2023.105326-A01 (ID 240147170
– vítima: de
Kerolyn

Kellis

Estorilho
de Oliveira
);
bem como pela
prova
ora
l
produzida na persecução criminal.

No
que
diz respeito aos

indícios
suficientes
de autoria,
embora
o recorrente
tenha, em juízo,
neg
ado

sua participação na prática delitiva
,
a
prova ora
l
produzida em ambas as fases da instrução processual aponta
indícios de
que

o recorrente

teria perpetrado o
s
delito
s
,
revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da

pron
úncia.

Com efeito,
não obstante o recorrente tenha alegado que em momento algum teria confessado a prática delitiva, afirmando que “
tudo
ai
foi montado pela própria polícia da cidade que não gosta de mim
”, o certo é que, ao ser ouvido perante a autoridade policial, ele narrou os fatos da seguinte forma:

[...]

que é membro da organização denominada PCC desde o início deste ano
; QUE o Interrogando
tinha amizades com uma pessoa chamada IGOR FELIPE, conhecido também como "BIGODE" e sabia que o mesmo era membro da facção PCC
; QUE o declarante
também conhecia uma pessoa por nome de ALEF DIEGO, conhecido por "GUINOMO" e sabia que o mesmo era "disciplina" da facção denominada CV
; QUE
o Interrogando e seu amigo "BIGODE" se encontraram com ALEF e o convidaram para fazer parte da facção PCC e como o mesmo não aceitou e por ser disciplina do CV e dizer que o PCC era só "bala na cara" resolveram executá-lo depois de comunicá-lo que iriam matar alguns membros do CV; QUE "GUINOMO" não aceitou o convite e de pronto o Interrogando saiu em companhia de IGOR FELIPE ("BIGODE") e foram
á

procura
do mesmo, tendo-o encontrado na rua próximo à sua residência em companhia de uma menina; QUE 'GUINOMO" e a menina saíram correndo e entraram no quintal da frente de uma casa, sendo perseguidos pelo Interrogando e por "BIGODE"; QUE o Interrogando estava atirando com um revólver cal. 38 e "BIGODE" com uma pistola cal. 9 mm; QUE
"GUINOMO" foi executado somente por não
ter aceito
o convite de fazer parte da facção PCC
; QUE o Interrogando
reconhece como sendo a pessoa que postou o áudio confessando que foi ele, em companhia de "BIGODE" que executaram o ALEF DIEGO LOPES DOS SANTOS JOSETTI
; QUE o Interrogando sabe que "BIGODE" cometeu vários assassinatos nesta cidade; (WILLAN TURBINA PERTO DO
bAR
DA MANGUEIRA e um outro rapaz que estava com uma camiseta do Flamengo morto logo após o término da Av. Rio Branco).
[...].
(
ID
240147180
).

Destacamos

Não obstante Igor Felipe tenha sido alvejado pela Polícia,
razão pela qual não pode ser
interrogado, o certo é que as palavras do recorrente encontram amparo nas demais provas constantes nos autos.

Isso porque, no decorrer das investigações, a equipe de investigadores recebeu material de um colaborador cuja identidade foi mantida em sigilo para resguardá-lo de eventuais represálias. Esse material incluía um áudio atribuído ao recorrente, no qual ele afirmava ter, em companhia de Bigode (Igor Felipe), executado
Alef
. A informação está consignada no relatório de investigação n. 2023.13.24027 e corroborada pelo áudio anexado no ID 240147178. No referido áudio, a voz, a
tribuída ao recorrente, relata que em
“
[...]
Barra
do Bugres

nóis
já tomou também. Agora que
nóis
manda aqui, o bagulho
tá
louco. Já botamos no pau também daquele naipe. Eu que fiz aquele regaço lá, c
om o “G
nomo” lá, pô. Eu e o gurizinho aqui, o “Bigode”
[...]
”.

Corroborando, ainda, com a versão apresentada pelo recorrente em sede policial, a vítima
Kelolyn

Kellis
de Oliveira, embora não tenha reconhecido qualquer das pessoas que teriam desferido os tiros, posto que
estavam
de capacete, narrou o seguinte:

[...]
nesse tempo que eu
fui lá em
casa eu deixei o portão aberto, ai entrei e peguei a extensão, peguei carregador, e sai na frente de casa, só que nesse momento eu vi que tinha esquecido a fralda, ai eu voltei para trás e
quando estava abrindo a porta de novo estava esse Diego e o outro rapaz, lá em frente de casa, ai ele chamou eu e disse que queria conversar
, ai eu peguei e disse que era para ele esperar que agorinha eu ia sair lá na frente, como o meu
ex
marido estava preso
eu não deixava ninguém entrar lá dentro de casa, ai eu entrei, peguei a fralda e estava saindo, ai
na metade do caminho encostou esses dois rapazes de moto e eu só vi que começou os disparos, ai eu virei as costas e corri para dentro do banheiro, só que nesse momento eu não tinha visto que tinha acertado uma bala em mim
, PROMOTOR:
então os fatos se deram na frente da casa da senhora?
VÍTIMA:
sim,
ai
ele correu para dentro do meu quintal, como o meu portão era o único que estava aberto, só que eu estava na metade do caminho,
ai
eu
só virei as costas e corri para o banheiro que tinha lá fora e fiquei
, PROMOTOR: a senhora conhecia esse
Alef
Diego? VÍTIMA: de vista sim, porque se eu não em engano ele foi uma ou duas vezes lá em casa, conhecia o meu
ex
marido
, PROMOTOR: ele fazia parte ou tinha ligação com facção criminosa? VÍTIMA: eu não sei, tinha uma menina que
ia lá em
casa sempre e ela falava que era amiga desde infância dele, e ela pegou e falou sim que ele participava, que ele fumava e era usuário né, PROMOTOR: e
a senhora reconheceu a pessoa que atirou em vocês?
VÍTIMA: não,
eu só lembro que estavam dois rapazes de moto e foi tudo de repente assim, quando eu vi que
os rapazes só
freio a moto assim, eu só virei as costas e corri, eu até falo que se eu estivesse em frente de cassa eu tinha morrido, porque eu
ai
tinha visto a cara certinho, ai acho que eles tinham me matado né, porque ia dar como testemunha né
, PROMOTOR: a senhora conhece esse Tony Souza da Cruz? VÍTIMA: não, PROMOTOR: a senhora ouviu falar porque tentaram matar ele,
por
quê
aconteceu isso? VÍTIMA: uma vez eu fiquei sabendo dessa
amiga dele que ele tinha
divida
com
esses povo

ai
, era uma
divida
que ele tinha roubado não sei o que, era alguma coisa assim
[
...
].

(Trecho extraído da sentença de pronúncia, ID 240147316).
Destacamos

No mesmo sentido
são
as palavras da testemunha Ryan Severino Galdino da Silva que, em juízo, relatou que na data dos fatos, estava com a vítima
Alef
Diego e a testemunha Wesley na residência de Gislaine. Ao deixarem o local, Wesley seguiu à frente, de bicicleta, enquanto
Alef
Diego parou para conversar com a também vítima,
Kerolyn

Kellis
, razão pela qual Ryan continuou seu trajeto. Nesse momento, dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram disparos contra as vítimas.

Por sua vez,
a testemunha Wesley Henrique Miranda relatou, na fase administrativa, que, no dia anterior aos fatos, percebeu movimentações suspeitas, como a presença de um motociclista usando capa de chuva em dia seco e um rapaz observando sua residência. À noite, notou que a vítima
Alef
recebeu diversas ligações
enigmáticas, atendendo-as
se
afastado dos presentes sendo que, em uma dessas chamadas, ouviu alguém alertar
Alef
para não sair à rua no dia seguinte, pois “o negócio ia ficar doido na cidade”. No dia do crime,
Alef
insistiu para que Wesley o acompanhasse até a casa de Gislaine, onde novamente avistaram uma motocicleta em atitude suspeita. Ao deixar o local, Wesley, que seguia à frente de bicicleta, ouviu disparos logo após ultrapassar
Alef
e
Rian
na Rua Pantaneira. Assustado, fugiu e, ao chegar
em
casa, foi informado por Gislaine que
Alef
havia sido morto, não sabendo quem foram os autores do crime.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que,
no caso
sob apreciação
, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua

absolvição sumária ou
despronúncia
q
uanto aos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado
, até porque, não é demais relembrar
que
, para
ser
acolhida

sua

pretensão
,

seria imperativo
que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir
,

de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não
perpetrou o
s
crime
s
pelo
s
qua
is
foi pronunciado
.

Além do mais,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual, só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Diante disso,
é
mister
concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que
ele
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal
,
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz
declarar
o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás,
e
sta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º,
DO ECA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator:
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 29/10/2020)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder à absolvição sumária ou despronúncia de
Tony
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia quanto a esse tópico, eis que restam
evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do
Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate

e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto
no art. 5º, XXXVIII, “c”, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Em relação ao
pleito subsidiário
do recorrente

visando
o decote das causas modificadoras de previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal
, também não
lhe
assiste
razão
.

Isso porque, é
cediço que o afastamento de qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas causas qualitativas restarem manifestamente improcedentes
, situação que não foi demonstrada nestes autos.

Com efeito, no que se refere ao motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da incidência dessa causa qualificadora, haja vista que, de acordo com
a confissão extrajudicial do recorrente, a execução de
Alef
ocorreu em razão de rivalidade entre as facções criminosas, especialmente pelo fato desta vítima não
ter
aceito
proposta da facção rival
.

Como
visto,
não se pode falar em afastamento da qualificadora de motivo torpe, eis que existem elementos probatórios nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe, ou seja, repugnante, impondo-se destacar, ainda nessa senda, que na lição de Cezar Roberto Bitencourt,
“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o
motivo
repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315)

Do mesmo modo, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, também não se pode cogitar em exclusão da aludida causa qualitativa, porque, de acordo com os depoimentos judiciais e com os laudos de
necropsia, de lesão corporal e
d
o
local de
crime
indicam que o recorrente e o coautor falecido, em tese,
munidos de arma de fogo, surpreenderam as vítimas, desferindo inúmeros disparos de arma de fogo contra elas, que se encontravam desarmadas
.

Portanto, impõe-se reconhecer que a prova oral, somada às provas técnicas produzidas, apontam indícios da presença de emprego de recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s
, circunstância, essa, que afasta a alegação de que referida qualificadora é manifestamente improcedente.

Por conta disso,
os argumentos apresentados pelo
recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existirem pertinência entre elas e provas dos autos, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível
a
exclusão dessas causas qualitativas quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1
.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes,
sob pena
de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes.
2
. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.
3
. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma
, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIB
UNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2
. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.
3
.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4
. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.
5
. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

De sua parte, esteTribunal de Justiça, enfrentando a
matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, II E IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO –
1
) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – DISCUSSÃO TERIA INICIADO, EM TESE, POR DINHEIRO, NO IMPORTE DE R$ 300,00 –
MEIO CRUEL EM RAZÃO DO NÚMERO DE FACADAS – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – DADOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– 2) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – PROVAS OBSCURAS – NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES PARA MANTER
ESTA QUALIFICADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
. Tendo a qualificadora do motivo torpe e emprego de meio cruel, fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium

accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam. Por outro lado, somente deve ser decotada a
qualificadora recurso
que dificultou a defesa da vítima, por não haver lastro probatório mínimo para viabilizar a elementar (fator surpresa).
(
TJMT,
N.U 0000016-21.2012.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/07/2024
p
ublicado no DJE 19/07/2024)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO E LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – DINÂMICA DO CRIME – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS – LESÕES PRÓXIMAS A ORGÃOS VITAIS [TÓRAX, ABDÔMEN E CABEÇA] – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – MEIO CRUEL – INTENSIDADE DAS LESÕES – PERIGO DE VIDA –
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – VÍTIMA DESARMADA – RECORRENTES MUNIDOS DE ARMA BRANCA – QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS
– JULGADOS DO STJ, TJMT, TJDFT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR). “A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se
como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova” (TJMT, RSE nº 0016046-56.2015.8.11.0002). A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “houver prova inequívoca e estreme de dúvidas” de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002). “A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Semelhantemente, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal exige prova inequívoca de que o acusado não tenha agido com animus necandi.” (TJMT, RSE nº 0005783-05.2016.8.11.0042). Os golpes desferidos com arma branca [faca], além de inúmeros socos e pontapés, a localização das lesões [tórax, abdômen e face], podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal -
1º.
12.2017; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 29.7.2021). “A vingança pode caracterizar motivo torpe, em decorrência disso, devem as circunstâncias que permearam o crime ser submetidas à apreciação dos Jurados, que analisarão o elemento subjetivo da conduta” (TJMT, RSE nº 1001800-34.2021.8.11.0000). “Conquanto a mera reiteração de golpes, por si só, não configure o meio cruel, a qualificadora deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo do agente” (TJMT, RSE nº 1000956-21.2020.8.11.0000).
Se “a denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora”
(TJMT, RSE nº 1002198-11.2021.8.11.0087). Quando os preceitos normativos são observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE nº 20120510091147). Recurso desprovido.
(
TJMT,
N.U 0013479-29.2015.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/06/2024,
p
ublicado no DJE 17/06/2024).
Destacamos

A propósito, a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
já
tinha pacificado o assunto quando da edição do
Enunciado n. 2,
assim redigido
:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Desse modo
, é imperativo registrar que
a

pretensão almejando o
afastamento das
causas
majorantes
em alusão,
deve, igualmente, ser analisado pelo Conselho de Sentença, tendo em vista que, na espécie, não há como se cogitar na exclusão dos incisos I e IV, do§
2º,
do art. 121,do Código Penal, porque o contexto fático-probatório dá suporte à incidência das referidas qualificadoras.

Ademais
,
é
importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da
autoria do delito descrito na pronúncia
, bem como quanto
a
existência ou não
d
as
qualificadoras
.

No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pelo recorrente, verifico
que essa sua pretensão da mesma forma não merece guarida
, uma vez que a
magistrad
a
de primeiro grau, ao manter sua custódia na pronúncia, reportou-se ao decreto que restou
fundamentado nos requisitos que autorizam a referida medida extrema, previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme se infere destes fragmentos:

[...]

7
. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Márcio Henrique de Almeida Portela em desfavor de
Tony Souza da Cru
z, ante a ocorrência do crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal) em face da vítima
Alef
Diego Lopes dos Santos
Josetti
e do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, inciso II do Código Penal) em face da vítima
Kerolyn

Kellis

Estorilho
de Oliveira, apuradas pelo Inquérito Policial de nº 165.4.2023.104 (470/2022).

8. De proêmio, ressalto que o representado se encontra na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no
arts
.
312, 313
do CPP, vez que os elementos informativos apontam
indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime
.

9. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por
conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, uma vez que os documentos acostados aos autos
, atestam
a prática,
em tese, do fato delituoso tipificado no art. 121 do Código Penal (homicídio), anotando-se, inclusive, que
durante as investigações foi juntado o áudio de id.
113714639 qual
o representado em conversa com outra pessoa relata sobre a execução da vítima: “(...)
nóis
está tudo indo aí, tá ligado; aí a cidade aqui a Barra do Bugres agra é
nóis
que manda aqui e a
baguí
tá loco;
botamo
no pau também daquele
nipe
; eu que fiz aquele regaço lá com o
Guinomo
lá pô; eu e a
guirizim
que é o bigode (...)”
.

10. Há ainda que ressaltar, que o fumus
comissi

deliti
está amparado nos documentos que acompanham a
representação

11. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, em especial pelo documento de id. 113714639,
o representado Tony Souza da Cruz confessou a autoria do crime de homicídio contra
Alef
Diego Lopes dos Santos
Josetti
.

12. Anote-se ainda que
o representado
responde
a Ação Penal de Roubo (1002848-67.2022.8.11.0008, 1002864- 21.2022.8.11.0008), além do executivo de pena de nº 0002367-05.2014.8.11.0008 o qual encontra-se unificados os processos 0005317-21.2023.8.11.0008 (roubo seguido de morte, art. 157,§3º, inciso II); 0004316-64.2014.8.11.0008 (roubo agravado, art. 157,§2º), 0005760-68.2015.8.11.0008 (roubo agravado, art. 157,§2º), 0005746-17.2015.8.11.0008 (roubo agravado, art. 157,§2º), 0005761-83.2015.8.11.0008 (roubo agravado, art. 157,§2º), 0005803-35.2015.8.11.0008 (posse ilegal de arama de fogo, art. 12 da Lei 10.826/03).

13. Assim é o entendimento jurisprudencial: necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15. Importante consignar que a circunstância “
ordem pública
”,
prevista
no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

16. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em

uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade (...
)

17. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (...
)

19. Assim sendo,
a medida de encarceramento prevenirá que os representados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora
.

20. Dessa forma,
observa-se
que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam,
o fumus
comissi
delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum
libertatis
, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal
.

21. Diante da fundamentação exposta, defiro parcialmente a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 51224898), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 51418151), posto que,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
TONY SOUZA DA CRUZ
, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para
garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública
[...].

(ID 240147216)
.
Destacamos

Ressalto, por importante, que não obstante
a
condutor
a
do feito originário tenha
mantido a prisão preventiva do recorrente na sentença de pronúncia, verifica-se que
fez remissão aos mesmos argumentos utilizados no primeiro
decisum
, asseverando que as condições que ensejaram a decretação do cárcere combatido restaram inalteradas,

sendo imperioso registrar que, o recorrente
não
trouxe aos autos,
como lhe competia, qualquer novidade fática que pudesse elidir a
referida
decisão
, considerando a sua
multireincidência
.

De outro vértice, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do recorrente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social e o regular andamento do processo, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução processual.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Tony Souza da Cruz
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri
da Comarca
de
Barra do Bugres
-MT
, pela
suposta prática dos crimes de dois
homicídios qualificados, sendo um consumado e outro tentado (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal),
determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024